Tribunal: STF
Processo: Rcl 93926
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Ingrid Estanislau de Franca e André Luiz Carneiro de Almeida contra decisões proferidas pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo — TJSP.

A defesa técnica narra que os reclamantes são investigados na Medida Cautelar n. 1526373-18.2025.8.26.0228, em trâmite, sob segredo de justiça, no Juízo da 1ª Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Comarca de São Paulo/SP.

Em 19/3/2026, a prisão temporária, determinada por 30 dias, foi cumprida.

Requereu, então, amplo acesso à decisão judicial, à representação da autoridade policial, aos demais elementos juntados aos autos, como também a prisão domiciliar da reclamante, mãe de filho menor de 12 anos.

Expõe que a negativa motivou a impetração dos HC ns. 2079754- 49.2026.8.26.0000 e 2079685-17.2026.8.26.0000, cujas liminares foram indeferidas.

Em 16/4/2026, o juiz de primeiro grau renovou a prisão temporária dos reclamantes por mais de 30 dias, o que motivou a impetração do HC n. 2100368-75.2026.8.26.0000, cuja liminar foi indeferida 

Argumenta não haver plausibilidade lógica/jurídica de se negar acesso a decreto de prisão temporária, mesmo em medida cautelar sob sigilo. 

Afirma que a negativa representa grave ofensa aos direitos fundamentais, cerceando o direito de defesa de se contrapor à ordem de prisão.

Acrescenta que Ingrid é mãe e a única responsável pela filha menor, e que os delitos a ela imputados não foram cometidos mediante violência ou grave ameaça à pessoa. Além disso, ela tem endereço fixo, defesa técnica constituída nos autos e não tem antecedentes criminais.

Aduz que, passados 35 dias da prisão da reclamante, com renovação por mais 30 dias, o pedido de prisão domiciliar não foi deferido, não obstante a urgência que o caso exige.

Ao final, requer:

a) Seja deferida a prisão domiciliar à Reclamante INGRID ESTANIsLAU DE FRANÇA, investigada nos autos da medida cautelar nº 1526373-18.2025.8.26.0228, em tramite, sob segredo de justiça perante a 1ª vara de crimes Tributários Organização Criminosa Lavagem de Bens e Valores da capital de São Paulo, em extensão dos efeitos da decisão proferida no HC 143.641/SP ao caso concreto;
b) seja deferida a liminar e, no mérito, confirmada, PARA DAR ACESSO À DEFESA TÉCNICA CONSTITUÍDA NOS AUTOS DA CAUTELAR AO DECRETO DE PRISÃO TEMPORÁRIA DOS RECLAMANTES E DEMAIS ATOS INVESTIGATÓRIOS JÁ ENCARTDOS E JUNTADOS AO AUTOS.
[...]
e) no mérito, tendo em vista o flagrante desrespeito às decisões proferidas no HC 143.641/SP, requer-se o acolhimento da presente reclamação, para que seja concedido o benefício da prisão domiciliar à investigada Ingrid Estaneslau de França, nos autos da medida cautelar nº 1526373-18.2025.8.26.0228, em tramite, sob segredo de justiça perante a 1ª vara de crimes Tributários Organização Criminosa Lavagem de Bens e Valores da capital de São Paulo, em extensão dos efeitos da decisão proferida no HC 143.641/SP ao caso concreto;
f) Dar à defesa técnica constituída nos autos cautelar e feitos vinculados AMPLO ACESSO AO DECRETO DE PRISÃO TEMPORÁRIA DOS RECLAMANTES E DEMAIS ATOS INVESTIGATÓRIOS JÁ ENCARTDOS E JUNTADOS AO AUTOS (doc. 1, pp. 19-20).

É o relatório. Decido.

Inicialmente, decreto segredo de justiça, uma vez que há nos autos documentos com informações cobertas por sigilo constitucional (art. 189, III, do Código de Processo Civil — CPC).

A reclamação não merece seguimento.

Isso porque o TJSP não tem legitimidade passiva para figurar como autoridade reclamada, uma vez que a prisão dos reclamantes, bem como a alegada negativa de acesso aos autos da medida cautelar não decorreram de ato que lhe possa ser imputado — uma vez que o relator dos HCs tão somente negou o deferimento de medidas liminares —, mas sim ao Juízo da 1ª Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Comarca de São Paulo/SP, que é o juízo no qual tramita a Medida Cautelar n. 1526373-18.2025.8.26.0228.

Com efeito, admitir o desembargador relator dos HCs em andamento no TJSP como parte legítima implicaria a utilização da reclamação constitucional como um sucedâneo recursal, com a submissão imediata das decisões que negaram a concessão de medida liminar ao exame do Supremo Tribunal Federal.

Ocorre que a reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.

Na verdade, o papel atribuído pela Constituição a esse instituto é o de garantia da integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões do Supremo Tribunal Federal, bem como de sua competência jurisdicional.

Com esse entendimento:

RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO A DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA, VERSANDO CASOS CONCRETOS NOS QUAIS A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL - INADMISSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
- Não se revela admissível a reclamação quando invocado, como paradigma, julgamento do Supremo Tribunal Federal proferido em processo de índole subjetiva que versou caso concreto no qual a parte reclamante sequer figurou como sujeito processual. Precedentes. 
- Não cabe reclamação quando utilizada com o objetivo de fazer prevalecer a jurisprudência desta Suprema Corte, em situações nas quais os julgamentos do Supremo Tribunal Federal não se revistam de eficácia vinculante, exceto se se tratar de decisão que o STF tenha proferido em processo subjetivo no qual haja intervindo, como sujeito processual, a própria parte reclamante. 
- O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 
- A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, “l”, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes (Rcl 4.381 AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 5/8/2011 — grifei).

Dessa forma, entendo ser descabida a tentativa desta reclamação de expandir a competência originária do Supremo Tribunal Federal, que é absolutamente estrita.

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Fica prejudicado o pedido de medida liminar.

Publique-se.
Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator